Tribunal: TCU
Processo: 033.311/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Levantamento com o objetivo de conhecer a organização e o funcionamento dos fundos públicos infraconstitucionais que compõem o Orçamento-Geral da União, nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Levantamento realizado com o objetivo de conhecer a organização e o funcionamento dos fundos públicos infraconstitucionais que compõem o Orçamento-Geral da União, nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. enviar o Relatório de Levantamento constante à peça 22 e esta deliberação: 9.1.1 à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), para avaliar a conveniência e a oportunidade de elaborar estratégia de atuação do TCU no controle dos fundos públicos, com fulcro no art.¿33, inciso I, da Resolução-TCU 324/2020; 9.1.2. aos relatores dos seguintes projetos legislativos em trâmite no Congresso Nacional: 9.1.2.1. PEC 186/2019; 9.1.2.2. PEC 187/2019; 9.1.2.3. PLP 135/1996; 9.1.2.4. PLP 295/2016; 9.1.2.5. PLP 22/2020; 9.1.2.6. PLP 102/2020; 9.2. levantar o sigilo dos presentes autos, com exceção de eventuais peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; 9.3. autorizar o arquivamento os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.